Tribunal: CARF
Processo: 19515.000591/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
INCENTIVOS FISCAIS. FINOR. EXCESSO DE DESTINAÇÃO. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO
Confirmada no procedimento realizado no Processo Administrativo no 13811.000088/2009-11 a correção da aplicação da recorrente no Fundo de Investimento FINOR, o lançamento de ofício aqui tratado não pode ser mantido, visto não existir o excesso de aplicação que a ele deu causa.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000591/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.030 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
AVON COSMÉTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
INCENTIVOS FISCAIS. FINOR. EXCESSO DE DESTINAÇÃO.
LANÇAMENTOS DE OFÍCIO
Confirmada no procedimento realizado no Processo Administrativo no
13811.000088/2009-11 a correção da aplicação da recorrente no Fundo de
Investimento FINOR, o lançamento de ofício aqui tratado não pode ser
mantido, visto não existir o “excesso” de aplicação que a ele deu causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar o lançamento de IRPJ aqui apreciado.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000591/2010-23
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000591/2010-23

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/SP1, sessão de 22 de julho de 2010 (fls.
339/350)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo perante
aquele Colegiado de 1o Piso (fls. 94/104), relativamente ao lançamento de IRPJ - ano-calendário
2005 – regime trimestral, infração “001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS - FINOR, FINAM,
FUNRES - APLICAÇAO - EXCESSO EM DETRIMENTO DO IMPOSTO”, conforme
demonstrado no AI correspondente (fls. 2 e 78/88):

Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 76/77 e Demonstrativos de
Apuração (fls. 72/75), a irregularidade que ensejou o lançamento de ofício aqui apreciado nasceu
do excesso de aplicação em incentivos fiscais (FINOR) em detrimento do imposto de renda
pessoa jurídica.
Ainda de acordo com o TFV, “do processamento das opções feitas pelo
contribuinte para aplicação do IRPJ referente ao exercício de 2006, ano-calendário 2005, em
investimentos regionais de acordo com o art. 4° da Lei n° 9.532/1997, constatou-se excesso de
valor destinado ao FINOR, recolhidos em DARF específicos no valor total de R$ 5.162.221,74.
em virtude de sua classificação como aplicação com recursos próprios ou subscrição voluntária,
conforme “Demonstrativo de Apuração — Excesso de Aplicação em Incentivos Fiscais
(FINAM-FINOR-FUNRES) em Detrimento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica”.

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000591/2010-23

Contra esta autuação insurgiu-se a contribuinte opondo impugnação na qual
assentou:
1.
Ter ficado surpresa com o auto de infração para cobrar supostas diferenças de IRPJ
decorrentes de excesso de valor destinado ao FINOR pelo fato de essa discussão estar em
trâmite perante a própria Receita Federal do Brasil, por meio do Processo Administrativo
n° 13811.000088/2009-11, tendo sido apresentada manifestação de inconformidade em
28/05/2009, a qual ainda não foi julgada;
2.
A despeito do processo estar sob a competência da Receita Federal do Brasil, não só
lavraram o auto de infração equivocadamente como também suprimiram essa informação
no relato da infração;
3.
Nesses termos, a fiscalização não poderia lançar o crédito tributário, uma vez que há
causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, o que lhe impede
expressamente de exigir o valor aqui lançado;
4.
Ser nula a autuação, pois violou o direito da impugnante, já que foi ignorado aspecto
fundamental e central, qual seja, o processo administrativo no 13811.000088/2009-11 em
que se discute a matéria;
5.
Por já se encontrar o crédito tributário em discussão, portanto, com exigibilidade
suspensa, violou-se, pois, o devido processo legal;
6.
Ter apresentado tempestivamente o PERC;
7.
Ter apresentado manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido, ainda
não analisada;
8.
Quanto ao mérito, discorre sobre a destinação a maior e sobre as pendências perante o
INSS.
Apreciando a lide (fls. 339/350), a 2a Turma da DRJ/SP1, de forma unânime,
depois de afastar argumentos de nulidade, discorreu sobre o incentivo fiscal ao FINOR e
prolatou decisão improvendo a impugnação interposta.
Excertos do voto condutor mostram as razões de decidir da Turma a quo:
“No processo administrativo n° 13811.000088/2009-11 discute-se a tempestividade do
“Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais- PERC”
Assim sendo, em razão da presente impugnação a exigibilidade do crédito tributário de que
trata este processo está suspensa, enquanto que no processo administrativo n°
13811.000088/2009-11, discute-se, em última análise, o direito ou não a destinação do
investimento aos fundos regionais, no caso o FINOR.
Observe-se ainda que embora a contribuinte tenha apresentado manifestação de
inconformidade contra o indeferimento do PERC, nos autos do processo administrativo n°
13811.000088/2009-11, tal recurso foi apreciado e declarado improcedente por esta Turma
de Julgamento por meio do Acórdão n° 16-26.039 de 15/07/2010 (fls. 325 a 328).
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000591/2010-23

Dessa forma, por meio do referido acórdão, foi refutada a interpretação pretendida pelo
contribuinte quanto à contagem do prazo para apresentação do PERC.
Portanto, tendo em vista o convencimento desta autoridade julgadora quanto a não ser
admissível o incentivo fiscal pretendido pelo contribuinte, desnecessário se torna o
sobrestamento deste feito, mesmo porque tal faculdade não está prevista no Decreto n°
70.235/72.
(...)
No caso em tela, o Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais do contribuinte apontou as
ocorrências “01 — REDUÇAO DE VALOR POR OPÇAO ACIMA LIMITE LEGAL
FUNDO” e “12 — CONTRIBUINTE COM PENDÊNCIAS JUNTO AO INSS”.
Recebido o Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais e divergindo o contribuinte do
resultado ali externado, deveria ter procurado a unidade da Secretaria da Receita Federal
de sua jurisdição para verificar sua situação e apresentar Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais - PERC, direcionado à autoridade administrativa, juntamente
com documentos que pudessem reverter as ocorrências descritas no referido extrato.
Ao não apresentar o PERC tempestivamente o contribuinte deixou de se opor à análise feita
pela Secretaria da Receita Federal que não reconheceu incentivo.
Logo, a totalidade do valor destinado ao FINOR é considerada excesso de destinação, visto
que o valor do incentivo fiscal reconhecido pela Secretaria da Receita Federal foi igual a
zero.
Assim, se parte do imposto de renda for destinada à aplicação em fundos de investimentos
sem que a renúncia desse imposto, ou seja, a concessão do incentivo fiscal, seja reconhecida
pela União, a conseqüência é a constatação do recolhimento a menor do imposto apurado
no ano-base, passível de lançamento de ofício, nos termos da lei.
DA CONCLUSÃO
Do exposto, voto pela improcedência da impugnação, e pelo prosseguimento da cobrança
do crédito tributário exigido”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA PENDÊNCIA DE
RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA O INDEFERIMENTO DE
PERC. INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO.
Ausente previsão legal para o sobrestamento, a manifestação de
inconformidade contra o indeferimento do PERC não impede o
julgamento do processo administrativo que trata do Auto de Infração que
constituiu o crédito tributário.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais, é incabível cogitar a nulidade do auto de infração.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000591/2010-23

INCENTIVOS FISCAIS. FINOR. EXCESSO DE DESTINAÇÃO.
Se o contribuinte não apresenta Pedido de Revisão de Ordem de Emissão
de Incentivos Fiscais - PERC no prazo estipulado na legislação, torna-se
definitiva a inadmissibilidade da destinação ao FINOR por ele
pretendida, impondo-se o lançamento decorrente da falta de
recolhimento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão a quo, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
358/375) contestando as conclusões do aresto enfrentado e, no mais, basicamente repisou os
argumentos expendidos na peça inaugural de defesa.
Os autos subiram para julgamento no CARF em 07/07/2016, tendo esta Turma
decidido pelo seu sobrestamento (Resolução no 1402-000372) “até que seja proferida decisão em
recurso voluntário no CARF ou, se for o caso, decisão definitiva na primeira instância julgadora
relativamente ao processo 13811.000088/2009-11” (fls. 446/451).
Superado o motivo do sobrestamento, tendo em vista a solução dada à matéria
discutida no PA no 13811.000088/2009-11, os presentes autos voltam para julgamento e, em
razão do Relator original já não mais fazer parte do quadro do CARF, foi distribuído a este
Conselheiro.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000591/2010-23

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
Já foi atestada anteriormente a tempestividade do recurso voluntário e a
regularidade da representação processual da interessada, pelo que o recebo e dele conheço.
Como relatado, os autos apontam para lançamento de IRPJ relativamente aos
quatro trimestres/2005, em face de excesso de aplicação no FINOR, em detrimento do tributo
(AI – fls. 2 e 778/88).
Submetido o RV à apreciação do colegiado em 07/07/2016, decidiu-se pelo seu
sobrestamento “até que seja proferida decisão em recurso voluntário no CARF ou, se for o caso,
decisão definitiva na primeira instância julgadora relativamente ao processo 13811.000088/2009-11”
(fls. 446/451).
Pois bem, no citado processo no 13811.000088/2009-11 discutia-se justamente
a opção da contribuinte pela aplicação no FINOR, tendo, a princípio, tanto a Autoridade local da
RFB como a decisão de 1o Piso (Ac. 16-26.039 – 2a Turma da DRJ/SP1 - Sessão de 15 de julho de
2010 - fls. 339/342) entendido pelo seu indeferimento, em razão de “intempestividade do
pedido”.
Veja-se fragmento do voto condutor do Acórdão de 1o Grau:
“Do que foi até aqui exposto, fica claro que o contribuinte não foi diligente quanto ao seu
suposto direito e que teve prazo legal suficiente para isso. O artigo 168 do CTN citado na
manifestação de inconformidade não se aplica ao presente caso, pois trata do prazo que os
contribuintes possuem para formular pedidos de restituição de tributos, além do que há
dispositivo legal específico a reger o tema, conforme exposto.
Desta forma, voto pelo indeferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais — PERC efetuado pela Interessada, relacionado com o exercício 2006,
ano-calendário 2005, apresentado em 11/01/2009, por ser ele intempestivo, uma vez que a
protocolização da referida solicitação ocorreu após o transcurso do prazo previsto pela
legislação vigente, legal e regulamentar, a qual deve ser respeitada não só pelas
autoridades de jurisdição dos contribuintes como também pelas autoridades julgadoras das
delegacias de julgamento da Secretaria da Receita Federal”.
Ocorre que, contra esta decisão original, a recorrente acostou RV que foi
apreciado por esta mesma 2a Turma 4a Câmara 1a Sejul, tendo sido reformada a decisão a quo,
reconhecendo-se a tempestividade da opção pelo PERC e determinada a volta à unidade de
origem para aferição da regularidade do PERC.
Acórdão assim ementado:
Processo no 13811.000088/2009-11
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1402-002.217 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 09 de maio de 2016 Matéria IRPJ
Recorrente AVON COSMÉTICOS LTDA.
Recorrida FAZENDA PÚBLICA.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000591/2010-23

Ano-calendário: 2005
PERC/FINOR. ANOCALENDÁRIO 2005 DIPJ/2006.
TEMPESTIVIDADE. DECADÊNCIA. ARTIGO 168 CTN.
O prazo decadencial do direito de formular o Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC) tem inicio na data da
entrega da DIRPJ e termina no quinto ano subseqüente, conforme artigo
168 do CTN.
Retornem-se os autos à Unidade Local para que se faça a análise do
mérito do pedido do contribuinte.
Acolhendo a determinação do Colegiado, a Unidade local da RFB, no caso, a
DERAT/DIORT/SP, fez o encaminhamento necessário, realizou as pesquisas que entendeu
pertinentes e decidiu (conforme documentos extraídos do PA no 13811.000088/2009-11):

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000591/2010-23

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000591/2010-23

A respeito das conclusões acima delineadas, a recorrente veio aos autos e
peticionou (fls. 455/457):
1. Trata-se de processo administrativo consubstanciado em auto de infração
lavrado para cobrar Imposto de Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”), exercício
2006 / ano-calendário 2005, decorrente de suposta destinação a maior de
valores ao FINOR, em virtude de terem sido classificados pela autoridade
administrativa como aplicação com recursos próprios ou subscrição
voluntária, de modo que teria havido recolhimento de IRPJ a menor.
2. Isso porque a Requerente optou por destinar parte de seu IRPJ, referente
ao exercício 2006 / ano-calendário 2005, ao Fundo de Investimento do
Nordeste (“FINOR”). Contudo, em 21/12/2007, recebeu o “Extrato das
Aplicações em Incentivos Fiscais” com a ocorrência de impeditivos à
aplicação no fundo.
3. Com o fito de demonstrar que não havia qualquer impeditivo, a
Requerente apresentou Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais (“PERC”) em 11/01/2009. A despeito disso, a d.
autoridade fiscal entendeu que o prazo para apresentação do PERC 2006
expirou em 30/09/2008, indeferindo o pedido por intempestividade.
4. Nesse contexto fático-jurídico, foram lavrados dois autos de infração: (i)
Processo Administrativo no 13811.000088/2009-11, no qual se discute o
PERC apresentado pela Requerente, com o intuito de destinar parte de seu
IRPJ, referente ao exercício 2006 / ano-calendário 2005, ao FINOR; e (ii) o
presente processo em epígrafe, que decorreu do processo (i).
5. Considerando que o processo em epígrafe está diretamente relacionado
com o entendimento e a conclusão do Processo Administrativo no
13811.000088/2009-11, o CARF determinou o sobrestamento do presente
processo para aguardar o julgamento definitivo do Processo Administrativo
n. 13811.000088/2009-11 (PERC).
6. Devidamente processado o feito, o PERC da Requerente foi deferido nos
autos do Processo Administrativo no 13811.000088/2009-11, tendo sido
liberado o Incentivo Fiscal pleiteado de forma definitiva
(Doc_Comprobatorios01). Diante disso, o PA n. 13811.000088/2009-11 foi
encerrado,
tendo
sido
remetido
ao
arquivo
em
12/08/2019
(Doc_Comprobatorios02).
7. Diante disso, a presente autuação não mais se sustenta, tendo em vista que
esta foi lavrada sob a premissa de que o PERC (PA n. 13811.000088/2009-
11) era intempestivo, e, por conseguinte, seria devido o IRPJ cujo o
investimento ao FINOR havia sido desconsiderado.
8. Não mais subsistindo a referida premissa, a exigência ora discutida não
mais se mantém, devendo ser integralmente cancelada, haja vista que os
valores destinados ao FINOR foram, definitivamente, considerados
regulares, não havendo que se falar em pagamento a menor de IRPJ ou
qualquer outro tributo.
9. Posto isso, a Requerente pleiteia que o presente processo tenha seu regular
processamento, devendo ser a autuação fiscal ora discutida integralmente
cancelada.
10. Diante de todo o exposto, requer-se que o presente processo seja
remetido ao CARF para seu regular processamento e julgamento do Recurso
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000591/2010-23

Voluntário nele interposto, oportunidade em que deve ser julgado
integralmente procedente em razão do encerramento do Processo
Administrativo no 13811.000088/2009-11 de forma favorável à Requerente,
cancelando-se a autuação fiscal.
(...) São Paulo, 29 de maio de 2020.
Contexto ratificado pela própria Autoridade Tributária – DIORT/DERAT/SP
(fls. 691 do PA no 13811.000088/2009-11):

Pois bem, voltando então aos presentes autos (PA no 19515.000591/2010-23)
em que se discute auto de infração lavrado de IRPJ por “excesso de aplicação no FINOR
em detrimento do tributo” e tendo sido confirmada a correção da aplicação da recorrente no
referido Fundo de Investimento (PA no 13811.000088/2009-11), induvidoso que o lançamento
não pode ser mantido, visto não mais existir o “excesso” de aplicação que a ele deu causa.
CONCLUSÃO
Assim, voto no DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento de IRPJ aqui apreciado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital